Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Processo : 0705494-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo da 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em face do Juízo da DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Consta que, inicialmente, a ação de consignação em pagamento n. 0733522-70.2021.8.07.0001, na qual se deu este incidente, foi distribuída ao juízo cível da Comarca de Pires do Rio/GO, que, posteriormente, declinou de sua competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Após confirmação da decisão pela instância superior goiana, os autos foram distribuídos à 15a Vara Cível de Brasília (id. 43678697 – p. 111), que, ao cabo, proferiu sentença, julgando procedente o pedido (id. 43678697 – p. 280/282). Foi interposta apelação, distribuída à 8a Turma Cível, que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, anulando a sentença e determinando a remessa dos autos para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da conexão com os autos da Ação de Execução n. 0701285-80.2021.8.07.0001 e os Embargos à Execução n. 0701311- 78.2021.8.07.0001 (id. 43678697 – p. 548/555). Ao receber os autos, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília suscitou o presente conflito de competência, por considerar que a questão de sua incompetência absoluta ainda não havia sido apreciada (id. 43678697 – p. 570/572). No entanto, apenas há conflito de competência nas hipóteses do art. 66 do CPC: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; (Grifado) III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. (Grifado) E, em qualquer hipótese, o pressuposto lógico para a caracterização do conflito de competência perante esta Corte é que entre os órgãos não haja hierarquia jurisdicional. Ainda que a peça de ingresso deste incidente faça sugerir que este conflito negativo de competência se estabeleceu entre dois juízes de mesma hierarquia jurisdicional, isto é, entre o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitante) e o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (suscitado), tal não reflete a situação processual evidenciada nos autos. Com efeito, como relatado, em nenhum momento o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília negou a sua competência. Diversamente, processou e julgou o feito, proferindo sentença de mérito, anulada em sede de apelação por Órgão colegiado deste TJDFT, que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Confira-se a ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO VALOR CONSIGNADO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONEXÃO EXPRESSAMENTE DECLARADA. JUÍZO INCOMPENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. É incompetente o Juízo para o qual foi equivocadamente remetido o processo, se foi proferida decisão prévia, por meio da qual foi expressamente reconhecida a conexão com outros autos, em trâmite em juízo distinto do sentenciante. 2. No caso dos autos, a discussão sobre a titularidade do valor consignado depende da discussão sobre a validade de Contrato de Confissão de Dívida. Há inegável identidade entre as causas de pedir, sendo imperiosa a reunião dos processos, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de incompetência acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0733522-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 6/10/2022, DJe de 11/10/2022) Embora seja possível a existência de conflito de competência entre tribunal e juízes a ele não vinculados (CF, art. 105, I, d), o conflito não pode ocorrer entre tribunal e juízes a ele vinculados. A impossibilidade está exatamente na hierarquia que há entre os juízes e o respectivo tribunal. A propósito, esclarece a doutrina[1]: Conflito de competência tem relação com a dúvida a respeito da competência entre órgãos do Poder Judiciário. Dada a hierarquia que existe entre juízos e tribunais, a CF, o CPC e as leis estabelecem qual tribunal tem competência para dirimir conflito de competência. O TJ dirime conflito entre juízos estaduais; o TRF dirime conflito entre juízos federais. Havendo conflito entre juízos estatais vinculados a tribunais estatais diversos, esse conflito é dirimido pelo STJ (CF 105 I d). Como o STJ não tem hierarquia sobre tribunal arbitral, que embora exerça jurisdição não é tribunal estatal, mas sim órgão privado, não cabe ao STJ determinar qualquer medida jurisdicional a tribunal arbitral. O controle judicial sobre a atividade arbitral é exercitável apenas a posteriori, dentro do processo da ação anulatória de sentença arbitral (LArb 32). (Sublinhado) Portanto, como o Tribunal já fixou a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por ocasião do julgamento de apelação, não cabe o conflito de competência para que o Tribunal reexamine a questão decidida, ainda que por meio de órgão de composição maior. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (CCP 2016.00.2.030934-6, Rel. Des. José Divino, Conselho Especial, julgado em 30/8/2016, DJe de 21/9/2016. Grifado) Aliás, a situação peculiar deste conflito talvez explique a remessa dos autos do incidente, inicialmente, ao STJ para que fosse julgado (id. 43678697 – p. 574), com posterior solicitação para que aquela Corte Superior desconsiderasse os documentos enviados (id. 43678697 – p. 577). Nesse contexto, o caso é de não admissão do presente conflito de competência. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, IX, do RITJDFT, por ser inadmissível. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os presentes autos do incidente oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 13 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acesso em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.12